Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713035-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VLASK SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, THAISA ARAUJO DE ALMEIDA VELASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por VLASK SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos contra o Banco Bradesco S.A. 2. Alegação de que a relação contratual deveria ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) devido à hipossuficiência da empresa e a assimetria informacional na contratação. 3. Contestação da liquidez do título, sob o argumento de ausência de planilha detalhada da evolução da dívida, nos termos do art. 28, §2o, I, da Lei 10.931/2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a relação contratual firmada entre a apelante e o Banco Bradesco caracteriza-se como relação de consumo e (ii) se há ausência de liquidez do título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A aplicação do CDC exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica, o que não foi demonstrado no caso concreto. A apelante admitiu que o crédito foi obtido para fomento de sua atividade empresarial, afastando a teoria finalista mitigada. 6. O STJ pacificou o entendimento de que contratos bancários firmados por pessoa jurídica para capital de giro não configuram relação de consumo, sendo inaplicável o CDC. 7. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004. 8. A planilha de cálculo apresentada demonstra a evolução do débito, discriminando parcelas vencidas, juros e encargos, atendendo aos requisitos legais. 9. A necessidade de simples operações aritméticas para apuração do saldo devedor não retira a liquidez do título. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Contratos bancários firmados por pessoa jurídica para capital de giro não configuram relação de consumo, sendo inaplicável o CDC. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha detalhada de evolução do débito, é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, I e II, 783 e 786; Lei 10.931/2004, art. 28, §2o, I; CDC, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/9/2022; STJ, Tema 576; STJ, AgInt no AREsp 2.176.119/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 13/3/2023. TJDFT, Acórdão 1914693, 0704023-18.2024.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, e 783, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a iliquidez do título executivo apresentado pelo recorrido, pois, além de carecer de um demonstrativo preciso e claro sobre o valor total da dívida, não é acompanhado de informações detalhadas que permitam a plena compreensão da evolução do débito e dos encargos cobrados ao longo do tempo. Defende, ainda, a necessidade de realização de perícia contábil multidisciplinar, a fim de apurar o valor real da dívida e identificar eventuais abusos nos cálculos realizados pelo Banco Bradesco. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 485, inciso IV, e 783, ambos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Analisando o caso concreto, observo que a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 6104707, em que pactuou-se crédito no valor de R$ 350.000,00, com vencimento da primeira prestação em 15/12/2022 e da última em 16/11/2026, mediante taxa de juros remuneratórios efetiva de 0,6628% ao mês e 8,25% ao ano (ID 168260718, processo n. 0733176-51.2023.8.07.0001). Ao contrário do que alega a parte apelante, a planilha de demonstrativo do débito (ID 168260719, processo n. 0733176-51.2023.8.07.0001) apresenta as parcelas vencidas, os valores da correção monetária, juros de multa de 12% a.a. e multa de 2%, de modo discriminado, além do saldo devedor vencido antecipadamente. Entendo que os cálculos apresentados evidenciam de modo claro, preciso e de fácil compreensão o valor do débito, uma vez que elaborados em conformidade com o §2o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004. Deste modo, o título é líquido, certo e exigível, uma vez que representa negócio jurídico firmado entre as partes, tendo sido apresentado o valor líquido do débito sem refutação fundamentada pela parte apelante". (ID 72361599). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de que seria necessária a realização de perícia contábil multidisciplinar. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021